Tribunal: STF
Processo: AI 577320
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   público inativo. Gratificação de Representação Especial concedida
   aos servidores ativos - Lei estadual no 10.460, de 1988. 3.
   Ofensa ao art. 40, § 8o, da Carta Magna. Precedentes. 4. Agravo
   regimental que se nega provimento.